Tribunal: TJDFT
Processo: 0755415-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Ação de cobrança e rescisão contratual. Pedido de suspensão da cobrança. Alegação de inadimplemento contratual. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto para reformar decisão que indeferiu tutela de urgência. A autora formulou pedido de tutela antecipada para que seja determinado que a parte ré “se abstenha de promover protestos, negativar o nome da Autora em cadastros restritivos de crédito, instaurar procedimentos administrativos ou aplicar quaisquer penalidades que impeçam a participação da Autora em licitações ou contratações com a Administração Pública.”
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. A antecipação da tutela de urgência é medida excepcional que somente se justifica quando existem elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quando há a necessidade de dilação probatória para fins de demonstrar a probabilidade do direito, a tutela de urgência não deve ser deferida.
4. Embora a agravante apresente documentos que demonstram a realização de atividades relacionadas ao contrato, não é possível, apenas com base em tais documentos, verificar a ocorrência do cumprimento ou descumprimento do contrato por qualquer das partes, o que evidencia a necessidade de dilação probatória.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A imprescindibilidade de dilação probatória é incompatível com a concessão da tutela de urgência, uma vez que a necessidade de instrução afasta o requisito da probabilidade do direito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884781, 0707136-98.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.